Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754653-36.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: A. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONELLA DE PAIVA CALORIO MARTONETO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. C. M., representado por sua genitora A. DE P. C. M., contra a r. decisão exarada no ID 182160156 da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de S. A. S. S. S/A, pela qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando compelir a agravada a emitir autorização de cobertura de procedimento cirúrgico, com material indicado pelo médico responsável, destinado à correção de patologia buco-maxilar-facial. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão prolatada no ID 54814971, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a agravada disponibilize e custeie o tratamento prescrito ao agravante, assim como os materiais necessários à sua realização, de acordo com o relatório médico sob o ID 180958124 (autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Inconformada a agravada interpôs agravo interno (ID 55743517), no qual defende a licitude do indeferimento da autorização para a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao autor, uma vez que foi precedida de análise técnica realizada por junta médica que se posicionou contrariamente à cobertura pretendida. Assevera não estar configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da ação de obrigação de fazer, devendo ser negado provimento ao agravo de instrumento, para o fim de restabelecer os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência. A agravada, na manifestação apresentada no ID 56567031, informou haver dado cumprimento integral à obrigação imposta a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, o agravante, no petitório acostado aos autos sob o ID 56664319, alegou que, a despeito de haver sido intimada pessoalmente, agravante não deu integral cumprimento da tutela recursal deferida antecipadamente, uma vez que liberou o procedimento para ser realizado por profissional diverso do médico assistente. Pugnou, ao final, pela condenação da agravada a pagamento de multa por litigância de má-fé e pela majoração da multa pecuniária imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial. Diante da divergência das versões apresentadas pelas partes litigantes, determino a intimação da agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da petição acostada aos autos no ID 56664319 e para que comprove o efetivo cumprimento da medida imposta a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 16:50:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora